Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-41.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002407-41.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LAEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.399.391-96 (RECORRENTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), MOACIR FELIPE CAVALCANTE - CPF: 568.236.061-34 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1002407-41.2017.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): LAEL FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s): MOACIR FELIPE CAVALCANTE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Insurge-se o demandado sobre a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade por ele apresentada, de onde pugna para também serem anulados os atos processuais praticados nos Ids 6701860, 6701891 e 6701899 (audiência de conciliação); 6737676 e 6737700 (citação); bem como ser extinta a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Ocorre que, da análise do decisum objurgado, resta claro que o juízo a quo declarou nulo todos os atos eivados de vício, inclusive a citação do Recorrente e a própria audiência de conciliação, tanto que, em relação a primeira, deixou de determinar a expedição de nova carta de citação tão somente em decorrência do comparecimento espontâneo do réu, não fazendo mais sentido citá-lo, bem como, quanto ao segundo, determinando a designação de nova data para realização da audiência de conciliação.

Ora, assim constou na sentença:

Deixo de determinar a expedição de nova carta de citação da parte reclamada, haja vista o seu comparecimento espontâneo nos autos (CPC, artigo 239, § 1°).

Sem prejuízo, proceda-se com a designação de nova data para realização da audiência de conciliação, intimando-se, em seguida, as partes.

Quanto ao pedido de extinção, saliento que a nulidade da citação torna nulo tão somente os atos processuais da própria citação e os posteriores, não implicando na extinção do feito sem resolução do mérito, vez que sem amparo legal e ausente de própria consequência lógica.

Logo, escorreito o decisum que reconheceu a nulidade de citação do Recorrente, estendendo seus efeitos com exatidão, de onde determinou nova designação de audiência de conciliação.

DO PLEITO DE REFORMA DO DECISUM EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECUSAIS – DESCABIMENTO – NÃO CONHECIDO.

Em contrarrazões recusais, o autor pugna pela reforma do decisum a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade.

Ocorre que, a resposta ao recurso interposto pela parte adversa não é o momento oportuno para apresentar insurgência sobre o decisum, ou mesmo para pugnar pela sua reforma, de modo que deixo de apreciá-lo frente a sua inadequação.

Saliento, acaso fosse da intenção do autor modificar a sentença, deveria, no prazo legal, apresentar o competente recurso, o que, porém, não ocorreu.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022